Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-14.2023.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001171-14.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX LAUDETE DE ALMEIDA - CPF: 058.043.721-30 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE "DECISÃO SURPRESA" REJEITADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com aplicação da causa de diminuição do § 4º no patamar mínimo de 1/6, fixando pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar o
quantum
adequado da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto e seus reflexos no regime inicial e possibilidade de substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A quantidade de droga apreendida (708g de maconha) não pode ser considerada expressiva quando comparada a outros casos similares, tornando desproporcional a aplicação da fração mínima de 1/6.

2. As circunstâncias judiciais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, justificam a aplicação da fração intermediária de 1/2 na minorante do tráfico privilegiado.

3. Com a nova pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a natureza/quantidade da droga autorizam a fixação do regime aberto e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A quantidade não expressiva de droga, aliada às condições pessoais favoráveis do agente, autoriza a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar superior ao mínimo legal. 2. Atendidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de tráfico privilegiado".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, § 2º; Lei 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 06/08/2024; TJMT, N.U 1014613-93.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4º Câmara Criminal, j. 02/07/2024; Súmula Vinculante n. 59 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
ALEX LAUDETE DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n 11.343/06
, à pena de pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (Id. 249489235).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 249489243).

Em suas contrarrazões recursais, o d. Promotor de Justiça levanta preliminarmente a tese da proibição de "decisão surpresa", com fundamento nos princípios do contraditório e da
reformatio in mellius.
No mérito requer desprovimento do recurso (Id. 249489245).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo parcial provimento do presente recurso de apelação, para que seja ajustada a redução da pena para um patamar intermediário e, por consequência, alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 253497690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna pela aplicação da fração máxima de redução de pena, qual seja, 2/3 (dois terços), do tráfico privilegiado e, em consequência, a definição do regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

1.

Preliminar de proibição de decisão surpresa:

O órgão ministerial de primeiro grau, preliminarmente, requer que caso este Tribunal venha
entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório
(
sic
Id. 249489245).

Enfatiza que se
a controvérsia ou norma utilizada pelo juízo não tenha sido discutida, nem tenha sido oportunizado às partes o direito de manifestação quanto ao referido assunto, haverá evidente violação ao princípio do contraditório, notadamente em razão da impossibilidade das partes participarem da formação do convencimento do juízo
(
sic
Id. 249489245).

Primeiramente, é possível verificar que o processo seguiu seu curso regular, com a devida intimação das partes em todos os atos processuais relevantes, conforme demonstram os movimentos registrados nos autos. Há diversas certidões de intimação, inclusive por WhatsApp (Id. 249489231 e 249489232), demonstrando o cuidado do juízo em garantir o efetivo conhecimento dos atos processuais pelas partes.

Consta dos autos a ciência do MP, manifestada pelo Promotor de Justiça, Dr. Danilo Preti Vieira, renunciando ao prazo recursal (Id. 249489237), bem como que apesar de não haver nos autos manifestação pessoal do réu sobre seu interesse em recorrer, fato é que seu advogado, à época, interpôs o presente recurso (Id. 249489237), tendo, em seguida, apresentado as necessárias razões (Id. 249489243).

Em se tratando de processo criminal envolvendo tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), as questões debatidas nos autos estão circunscritas à matéria típica deste tipo de procedimento, não havendo surpresa às partes quanto aos temas discutidos. O contraditório foi plenamente observado, com oportunidade de manifestação tanto da defesa quanto do Ministério Público em todas as fases processuais relevantes, como se verifica pelos diversos atos de vista e manifestações registrados (Ids. 249489244 e 249489245).

Acerca do tema:

“(...) Inexiste “decisão surpresa” haja vista que não há impedimento de eventualmente abrandar a situação do apelante em recurso exclusivo da Defesa, ainda que a matéria não tenha sido expressamente alegada, veda-se apenas a
reformatio in pejus
(TJMT, AP nº 1012402-84.2021.8.11.0000)’ (...)” (N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Por fim, destaco que a condução do processo demonstra rigorosa observância ao devido processo legal, com respeito aos prazos e garantias processuais. A sequência de atos processuais evidencia que as partes tiveram plena ciência e oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos relevantes ao julgamento da causa, não havendo que se falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

Assim sendo, REJEITO o pleito preliminar e passo ao exame do mérito.

2.

Da fração aplicada pelo tráfico privilegiado:

O apelante Alex Laudete de Almeida foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, configurado na modalidade conhecida como “tráfico privilegiado”, tendo em vista terem sido apreendidas em sua posse aproximadamente 708g (setecentos e oito gramas) de maconha.

Na sentença, o magistrado de origem reconheceu as condições favoráveis do apelante, como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, aplicando, por conseguinte, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da imposição de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

No âmbito da legislação de drogas, é amplamente reconhecido que embora exista previsão expressa sobre a redução de pena na hipótese de tráfico privilegiado (de 1/6 a 2/3), não há no texto legal qualquer definição específica sobre os critérios para a fixação do
quantum
dessa diminuição.

Diante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência têm convergido no entendimento de que cabe ao magistrado proceder a essa análise com base nos parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, especialmente em observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual destaca a necessidade de considerar, em particular, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, fatores determinantes para a mensuração do benefício.

Contudo, é necessário ponderar que a quantidade apreendida não pode ser considerada expressiva, especialmente quando comparada a outros casos de tráfico de drogas julgados por este Tribunal, o que faz com que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo de origem seja demasiadamente rigorosa, não guardando proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto. Por outro lado, a fração máxima de 2/3 (dois terços) pleiteada pela defesa também não se mostra adequada, tendo em vista que, embora a quantidade de drogas não seja expressiva, também não se apresenta insignificante.

O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, dispõe que, no crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em apreço, o apelante é primário, de bons antecedentes e não integra organizações criminosas e não se dedica às atividades criminosas, razão pela qual reputo suficiente a aplicação da fração de 1⁄2 (metade), alcançando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. (...) Diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado (TJMT, N.U 1014613-93.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

Diante do
quantum
da pena, da primariedade, da
ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria, assim como da quantidade e natureza da droga, deve ser fixado o regime aberto ao apelante, nos termos do art.
33
,
§§ 2º
e
3º
do
Código Penal
e art.
42
da Lei n.
11343
/06.

Pelas mesmas razões e, ainda, considerando o teor da
Súmula Vinculante n. 59 do STF
, tendo em vista que a pena fixada é menor que 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o apelante não é reincidente, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos, a serem decididas pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alex Laudete de Almeida
, para aplicar a fração de 1/2 (metade) em relação à minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcançando a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e fixar o regime inicial
aberto
para o cumprimento de pena e, ao final, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025